Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração aplicar o divisor de 25 anos para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez de servidora integrante da carreira do magistério público, bem como a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de proventos pretéritas, a partir da aposentadoria. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.2 – Aposentadoria por invalidez. Professor. Proporcionalidade de cálculo de proventos. O STF firmou o seguinte posicionamento: "Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. Na forma do art. 40, § 5o, com então redação dada pela EC 20/1998, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição com atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.3 – Aposentadoria proporcional por invalidez. Ajuste na proporcionalidade dos proventos calculados pela Administração. Parâmetro de 25 anos de atividade de regência de classe. A autora é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 06/03/2018, por invalidez, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012 (ID 41994556 – PAG 25-26). Por ocasião da aposentadoria, a servidora contava com 52 anos de idade, 20 anos de contribuição e 18 anos de regência de classe (41994556 – PAG 25-26, 29). O documento de ID 41994556 – PAG 41 informa que a Administração efetuou o cálculo do vencimento base para fins de aposentadoria na proporção de 20/30 avos (5.933,46 x 0,6666 = 3.955,64). Considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 18/25 avos, totalizando em R$ 4.272,09 (5.933,46 x 0,7200 = 4.272,09). Nesse quadro, é devido o ajuste no valor dos proventos, bem como o pagamento das respectivas diferenças desde a aposentadoria da autora. 4 – Atualização do débito. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Sentença mantida, porém com os parâmetros para atualização do débito ora fixados de ofício.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
E